Tribunal: TJES
Processo: 5000688-36.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-36.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS LIBERATO ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA PMES. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JURISDICIONAL. TEMA 485 DO STF. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de quatro questões objetivas (nº 01, 14, 16 e 53) de concurso público para o cargo de soldado combatente da PMES, sob alegação de erros grosseiros na formulação e correção.

2. O apelante busca a reforma do julgado sustentando que os vícios apontados transbordam a discricionariedade técnica da banca, caracterizando ilegalidade manifesta.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta nas questões impugnadas, aptos a justificar a intervenção do Poder Judiciário em matéria afeta à banca examinadora.

III. Razões de Decidir
4. Segundo o Tema 485 da Repercussão Geral do STF (RE 632.853/CE), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas, restringindo-se o controle à legalidade, à compatibilidade com o edital e à verificação de erro grosseiro. 5. O erro grosseiro deve ser evidente e insofismável; havendo fundamentação técnica ou linguística aceitável pela banca, prevalece sua soberania, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 6. A análise individualizada das questões de língua portuguesa, interpretação de texto e geografia demonstrou que a banca apresentou justificativas técnicas e bibliográficas adequadas para a manutenção dos gabaritos, inexistindo teratologia. 7. A anulação de questões por mera discordância interpretativa feriria o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que se submeteram aos mesmos critérios.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "O controle jurisdicional de questões de concurso público limita-se à legalidade e ao erro grosseiro, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de correção e interpretação de textos quando as respostas mantêm suporte técnico ou bibliográfico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por V
INICIUS LIBERATO ALVES
em face da r. sentença de id.
18846824
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedentes os pedidos autorais em face do INSTITUTO AOCP, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Em razões recursais (id.
18846825
), o apelante sustenta que as falhas apontadas são objetivas e não meramente interpretativas, reiterando que a questão 14 admite duplicidade de resposta gramatical e que a questão 16 contradiz o texto-base. Requer o provimento do recurso para anular os itens e assegurar sua continuidade no certame.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id.
18846831
) e pelo Instituto AOCP (id.
18846832
), ambos pugnando pela manutenção da sentença e destacando a inexistência de ilegalidade passível de controle judicial.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000688-36.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS LIBERATO ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por V
INICIUS LIBERATO ALVES
em face da r. sentença de id. 18846824, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedentes os pedidos autorais em face do INSTITUTO AOCP, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

A controvérsia cinge-se à verificação de pretensos erros grosseiros na formulação e correção de quatro questões objetivas (nº 01, 14, 16 e 53) da prova tipo 03 do certame para Soldado Combatente da PMES. O apelante sustenta que tais vícios transbordam a discricionariedade técnica da banca, caracterizando ilegalidade manifesta.

Como se sabe, o controle jurisdicional sobre atos de bancas examinadoras é medida de exceção, pautada pelo Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), que estabelece: “
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”. A intervenção judicial, portanto, restringe-se ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital e à verificação de erro grosseiro.

O erro grosseiro, para fins de anulação, deve ser aquele evidente, insofismável, que se apresente à primeira vista, como a exigência de legislação revogada ou um erro matemático primário. Quando a questão permite mais de uma interpretação técnica ou doutrinária aceitável, prevalece a soberania da banca examinadora, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º, CF).

No que tange à questão nº 14 (Língua Portuguesa – Formação de Palavras), o apelante defende a anulação por duplicidade de gabarito, alegando que o termo “papelão” (alternativa A) indica aumentativo. Contudo, a banca justificou tecnicamente que, no fragmento textual utilizado, “papelão” não designa um “papel grande”, mas sim um substantivo que nomeia um material específico (papel grosso e forte). Assim, o sufixo “-ão” integra o radical sem carga aumentativa no contexto dado. Já a alternativa “B” (correta) é objetiva: “segurança” deriva do verbo “segurar” mediante o sufixo “-ança”. A escolha por uma abordagem contextualizada em detrimento da literalidade isolada do dicionário é critério técnico da banca, não passível de revisão judicial.

Quanto à questão nº 16 (Interpretação de Texto – “Clínica Virtual”), a insurgência versa sobre a assertiva “D”, que afirma que para Tiago Delgado dados não são necessariamente informações relevantes. O apelante aponta contradição com o texto. Todavia, a lógica textual demonstra que o entrevistado ressalta a necessidade de “transformar dados em informações” para que sejam úteis ao diagnóstico. Disso decorre a inferência lógica de que dados brutos, acumulados em “pilhas de prontuários”, não eram, por si só, informações relevantes antes do tratamento processual.

A interpretação de sentidos e inferências lógicas é o núcleo da avaliação de leitura e compreensão, sendo vedado ao magistrado impor sua própria hermenêutica sobre a da banca.

No que se refere à questão nº 01 (Significação de Termos – “Cibercondríaco”), o candidato argumenta que o termo é um neologismo (alternativa D). A banca, porém, manteve a alternativa “B”, fundamentando que o adjetivo permite o regresso ao substantivo “cibercondria”, em analogia morfológica com “hipocondria/hipocondríaco”. Novamente, trata-se de debate sobre classificações gramaticais e processos de formação. Existindo fundamentação linguística aceitável pela banca, o Judiciário não pode interferir.

Por fim, em relação à questão nº 53 (Geografia – Regionalização de Milton Santos), o ponto controvertido é a complexidade da teoria dos “quatro brasis”. O apelante sustenta que a alternativa “C” seria plausível. A banca organizadora esclareceu que o certame exige nível de escolaridade médio, adotando a bibliografia didática padrão (Lucci et al., 2016). A questão focou na situação da agropecuária e sua integração industrial como critério de regionalização. Exigir que a banca adote nuances teóricas de nível superior em prova de nível médio contraria a vinculação ao edital.

A prova documental revela que o INSTITUTO AOCP analisou fundamentadamente todos os recursos administrativos, mantendo os gabaritos com base em referências bibliográficas e lógica técnica. Não se vislumbra desrespeito às regras do edital ou teratologia. Admitir a anulação das questões por mera discordância interpretativa feriria o Princípio da Isonomia, pois privilegiaria o recorrente em detrimento de todos os demais candidatos que se submeteram aos mesmos critérios de avaliação e silogismos da banca.

Portanto, ante a inexistência de erro grosseiro e a estrita observância ao Tema 485 do STF, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em favor de cada um dos requeridos, suspensa, contudo, a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)